Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-44.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INTERESSE DE AGIR. TAXA DE ADESÃO. SEGURO PRESTAMISTA. FUNDO DE RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença pela qual, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização, julgados parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de consórcio, determinar a devolução das quantias pagas com retenção da taxa de administração e multa contratual, fixar prazo de restituição em 30 dias após o encerramento do grupo, aplicar correção pelo INPC e reconhecer sucumbência recíproca.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se há interesse de agir do autor diante da rescisão administrativa do contrato; (ii) estabelecer quais parcelas podem ser deduzidas da restituição (taxa de adesão, seguro e fundo de reserva); (iii) determinar o prazo para devolução dos valores ao consorciado excluído; (iv) definir o índice de correção monetária aplicável e (v) estabelecer a adequada distribuição do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há interesse de agir quando existe pretensão resistida quanto à validade do contrato e aos efeitos financeiros da rescisão, não se limitando a controvérsia à simples extinção administrativa do vínculo.
4. A cobrança simultânea da taxa de adesão e da taxa de administração configura hipótese de bis in idem, uma vez que a taxa de adesão representa antecipação parcial da própria taxa de administração, não se justificando sua exigência em duplicidade.
5. O fundo de reserva deve ser restituído proporcionalmente ao consorciado desistente ao final do grupo. A destinação do fundo de reserva para cobertura de insuficiências durante a vigência do grupo não justifica sua retenção definitiva após o encerramento, quando já cumprida sua função de garantia, devendo ser restituído ao autor/apelado, se houver saldo remanescente do fundo, na exata proporção do que tiver sido contribuído por cada participante.
6. A retenção de valores relativos ao seguro prestamista é devida quando comprovada sua contratação e vigência, pois representa serviço efetivamente prestado.
7. A restituição das parcelas ao consorciado excluído deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ no Tema 312, aplicável por analogia diante da lacuna da Lei 11.795/2008.
8. O índice de correção monetária deve observar o pactuado contratualmente, sendo aplicável o INCC quando previsto no contrato.
9. A sucumbência recíproca deve ser distribuída proporcionalmente, sendo afastada a sucumbência mínima quando ambas as partes obtêm êxito parcial relevante, com ajuste decorrente da reforma parcial da sentença.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, REsp 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.03.2014.